Tribunal: TJDFT
Processo: 0007871-98.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. APLICAÇÃO DA LEI 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo indícios suficientes da prática de contravenção penal de perturbação da tranquilidade praticada em ambiente doméstico e familiar, supostamente praticada pela filha contra a mãe, aplica-se a Lei 11.340/2006.

2. A aplicação das normas previstas na Lei Maria da Penha atrai a competência da Vara especializada na matéria.

3. Nos crimes de violência doméstica, deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

4. No crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

5. Preliminar de incompetência rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.